Tribunal: TJMT
Processo: 1029076-71.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029076-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 24.752.572/0001-95 (RECORRENTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1029076-71.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

julio cesar dos santos silva eirEli me

Recorrido(s):

Relator:

estado de mato grosso

MArcelo sebastião prado de moraes

Data do Julgamento:

05/07/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – REGULARIZAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO PRAZO CONCEDIDO PELA LEGISLAÇÃO – EXCLUSÃO MANTIDA – POSSIBILIDADE DE NOVO PEDIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Verificada a apresentação de defesa da exclusão, em momento posterior ao prazo concedido, escorreita a conclusão do Estado na exclusão, que deve zelar pela aplicabilidade das normas e leis sobre o tema, a preservar a igualdade no tratamento tributário a todos os contribuintes, sob pena de tratamentos desiguais e insegurança jurídica na aplicação da legislação aplicável à espécie.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, de reenquadramento judicial da empresa recorrente dentro dos quadros do SIMPLES NACIONAL, aduzindo que o Estado não levou em conta a suspensão do prazo descrita nos Decretos 417 e 453/2020, e que teria efetuado a justificativa e correção dentro do prazo, estando atualmente regular, a não justificar a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, pleiteando a anulação do TERMO DE EXCLUSAO DO SIMPLES de número 99504/1758/68/2020, com sua reinclusão com efeitos retroativos datado de 22/07/2020.

Intimado o Estado d e Mato Grosso deixou fruir
in albisi
o prazo para apresentar as contrarrazões.

Instado em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Assim restou lançada a sentença objurgada:

“Vistos, etc.

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95).

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA proposta por JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA EIRELI - ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando “
Declarar nulo o Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 99504/1758/68/2020, com efeito retroativo desde o dia 22.07.2020. Determinando o enquadramento da Requerente no Simples Nacional, em especial, por ter apresentado a regularidade exigida por lei.”

A Tutela provisória foi indeferida.

Citado, o requerido apresentou contestação.

Passa-se à apreciação.

A requerente alega que, no ano de 2020, apesar de regularizar a situação da empresa perante o Fisco Estadual foi punida com injusta exclusão do cadastro do regime de tributação diferenciada do SIMPLES NACIONAL.

Alega que, apesar de apresentar a retificação intempestivamente, não houve qualquer prejuízo para o fisco que justifique sua exclusão, sendo o ato de exclusão arbitrário e ilegal.

Extrai-se do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 289948/1627/68/2016, que a penalização se deu em razão de
“CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, no ano calendário a que se referem os documentos...”
.

Segundo a referida Notificação – Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 99504/1758/68/2020 – o prazo para regularização ou retificação do PGDAS – D com recolhimento de eventuais diferenças ou impugnação do termo era de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência (18/02/2020).

Contudo, apesar de notificada a regularizar as pendências no prazo de 30 dias, permaneceu inerte até a data de 20/07/2020, quando realizou a entrega da Declaração Retificadora (após a efetivação da exclusão no Portal do Simples Nacional) e, ainda, desacompanhada do recolhimento do valor apurado, possuindo um débito declarado e não pago totalizando o montante R$ 15.701,21.

O próprio requerente reconhece a entrega intempestiva da Declaração Retificadora, contudo, alega que
“Evidente, portanto, que a Requerente buscou sim solucionar as irregularidades (PGDAS-D em anexo), porém o fez de forma intempestiva. No entanto, tal ato não ocasionará qualquer prejuízo ao Fisco Estadual.”

Ademais, verifica-se que a requerente foi cientificada das pendências junto à SEFAZ-MT, tendo o referido TESN-DBC emitido e disponibilizado em 18/02/2020, tanto no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, quanto no Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, não havendo que se falar em ilegalidade, de acordo com o art. 29 da Lei Complementar nº 123/2006:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: (...)

§ 6º Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:

I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e

II - poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN.

No caso vertente, restou patente que a notificação da exclusão do Simples Nacional nº 99504/1758/68/2020, relativo ao ano calendário de 2020,
deu-se corretamente.
Contudo, a requerente apresentou defesa extemporânea, conforme Declarações ID nº 24752572201904004, 24752572201905004, 24752572201906004, 24752572201908003, 24752572201909002, 24752572201910002 e 24752572201912003.

Desse modo, analisando detidamente o esboço fático aliado à documentação carreada ao feito eletrônico, restou comprovada a legalidade do ato exarado pela autoridade fiscal que promoveu a exclusão da requerente do enquadramento junto ao SIMPLES.

Com efeito, não obstante as alegações da parte autora, a questão é que o ato de exclusão da empresa autora do Simples Nacional foi motivado por norma reguladora, à qual se sujeitam todos os contribuintes, em face do princípio da isonomia. Ademais, impera o princípio da legalidade no exercício dos autos da Administração e o ato questionado encontra-se amparado na legislação, razão pela qual inexiste razão para alterar ou reconsiderar a decisão que a excluiu do Simples Nacional.

Por derradeiro, anoto que a exigência feita pela Lei Complementar de possuírem as empresas regularidade fiscal para a inscrição no Simples Nacional não se revela inconstitucional, porquanto não há qualquer caráter discriminatório ou ofensa à isonomia em exigir que o contribuinte cumpra com suas obrigações tributárias.

Tal exigência não constitui ônus, penalidade ou ingerência indevida no patrimônio do contribuinte, mas apenas reforça a obrigação legal de pagamento dos tributos.

Tratando-se de opção, não há falar em coação para que haja o pagamento dos tributos. Apenas as empresas que tiverem interesse de aderir ao Simples Nacional terão de quitar seus débitos, ou providenciarem, de outra forma legal, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inclusive através de parcelamento autorizado pela própria legislação de regência (LC nº 123/2006).

Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – EXCLUSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A existência de débitos fiscais constitui hipótese de exclusão da microempresa ou da empresa de pequeno porte no Simples Nacional (artigo 17, inciso V, Lei Complementar 123/2006), norma que não conflita com os princípios constitucionais do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem caracteriza meio de coação ilícito a pagamento de tributo. Precedentes jurisprudenciais. (AI 145923/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 09/08/2016).

Desse modo, o descumprimento da legislação de regência constitui hipótese de exclusão da microempresa ou da empresa de pequeno porte no Simples Nacional, razão pela qual não há como acolher a pretensão da requerente.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.”

O grande ponto dos autos é saber se a apresentação de justificativa e retificação fora do prazo teria o condão de reinserir a empresa aos quadros do SIMPLES NACIONAL, sendo que, entendo que a sentença lançada não merece reparos.

Ficou bem demonstrado na sentença que a defesa se deu em data bem posterior ao decurso do prazo, estando devidamente cientificada a empresa de sua obrigação de readequar o seu faturamento e ainda o recolhimento de tributos correspondentes, sendo que, mesmo se considerada a suspensão de prazo atinentes aos tributos e irregularidades ocorridas no SIMPLES no ano de 2020, com a suspensão de prazo entre 20/03/2020 a 15/05/2020, em verdade o interessado apenas se manifestou em data de 20/07/2020, quando já tinha decorrido o seu prazo em muito tempo, sem falar ainda que, as irregularidades aqui delimitadas são em relação ao ano de 2019, praticamente do ano inteiro, sendo que a suspensão de prazo para pagamentos concedida pelo Governo Federal são atinentes apenas aos meses de janeiro a abril de 2020, e não em relação a dívidas do ano anterior de 2019.

Somente após a sua exclusão do SIMPLES, devidamente cientificada, que houve a sua justificativa, porém, nem mesmo, naquele momento houve a demonstração do pagamento dos impostos devidos, fato noticiado pelo Estado também em sede de defesa, sendo que, o parcelamento do débito apenas ocorreu já após a defesa do próprio Estado, trazidos em sede de impugnação, com certidão de regularidade de débitos, em momento posterior, dentro do que o Estado já tinha noticiado.

Os prazos devem ser seguidos, bem como o rito previsto à espécie, sob pena de verdadeira balburdia fiscal vir a ocorrer, com a apresentação de defesas e eventuais saneamento de irregularidades, ao tempo de melhor escolha de cada contribuinte, o que não se permite, cabendo a normativa de regras, para que haja um padrão de tais atos, em igualdade de tratamento a todos os contribuintes, exatamente o que se observa nos autos.

O fato de, eventualmente ter ocorrido algum tipo de regularização, em momento posterior, não retira a legitimidade e legalidade do ato administrativo estatal, que, lastreado na lei e nas normativas, fez a exclusão exatamente pelas irregularidades e seu não saneamento a seu tempo, forma e modo, sendo que, o mesmo poderá em momento posterior, poderá o interessado requerer novamente a sua reinclusão ao SISTEMA SIMPLES, exatamente o que foi concluído na sentença objurgada.

ISTO POSTO
, diante dos fatos, conheço do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021